Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600779-39.2024.6.16.0153
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600779-39.2024.6.16.0153

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de representação eleitoral n.º 0600779-
39.2024.6.16.0153 que, julgou improcedente o pedido formulado pela Coligação "O Trabalho
Continua" em face de Edvar Robson Padilha e Coligação "Renovação Com Experiência: General
Carneiro Melhor Para Todos" e extinguiu o processo, com resolução de mérito, na forma do art.
487, I, do CPC/2015. Embargos de declaração interpostos por Edvar Robson Padilha e Coligação
Renovação Com Experiência: General Carneiro Melhor Para Todos em face de Coligação o
Trabalho Continua e, no mérito, provido para, corrigindo o erro material, revogar a decretação de
revelia imposta aos embargantes. (Trata-se de representação eleitoral por veiculação de
propaganda irregular promovida pela Coligação "O Trabalho Continua" em face de Edvar Robson
Padilha e Coligação "Renovação Com Experiência: General Carneiro Melhor Para Todos", com
fulcro na Lei n° 9.504/97, alegando em síntese que o representado realizou propaganda eleitoral em
site não informado à Justiça Eleitoral, mais especificamente https://www.robsonpadilha.com.br/.)
(JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 14/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
O TRABALHO CONTINUA
[REPUBLICANOS/PP/PSD/PSB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - GENERAL CARNEIRO -
PR (RECORRENTE)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDVAR ROBSON PADILHA PREFEITO
(RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
ANDRE WASILEWSKI DE MELLO (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
EDVAR ROBSON PADILHA (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
ANDRE WASILEWSKI DE MELLO (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)

RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL CARNEIRO
MELHOR PARA TODOS [PDT/Federação PSOL
REDE(PSOL/REDE)/MDB/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - GENERAL
CARNEIRO - PR (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
ANDRE WASILEWSKI DE MELLO (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160794
24/10/2024
13:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44160794 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242479100000043110261
Número do documento: 24102413242479100000043110261
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:19:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.259

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600779-39.2024.6.16.0153 – General
Carneiro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: O TRABALHO CONTINUA [REPUBLICANOS/PP/PSD/PSB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - GENERAL CARNEIRO - PR
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EDVAR ROBSON PADILHA PREFEITO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - OAB/PR105155
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRIDO: RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL CARNEIRO MELHOR PARA
TODOS [PDT/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)/MDB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA -
FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - GENERAL CARNEIRO - PR
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - OAB/PR105155
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRIDO: EDVAR ROBSON PADILHA
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - OAB/PR105155
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NA
INTERNET.
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA
DO
ENDEREÇO
ELETRÔNICO À JUSTIÇA ELEITORAL. REVELIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA contra
sentença do Juízo da 153ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação

Num. 44160794 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242479100000043110261
Número do documento: 24102413242479100000043110261
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:19:06
eleitoral proposta contra EDVAR ROBSON PADILHA e COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO
COM EXPERIÊNCIA: GENERAL CARNEIRO MELHOR PARA TODOS.
2. A sentença de origem concluiu que os representados cumpriram o disposto no
artigo 28, § 1º, II, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, não configurando infração
eleitoral.
3. A recorrente alegou que a falta de resposta tempestiva deveria ter sido
considerada uma confissão tácita e que o endereço eletrônico do candidato já
estava ativo há mais de 24 horas antes da comunicação à Justiça Eleitoral,
requerendo a aplicação de multa.
4. Em contrarrazões, os recorridos pleitearam o desprovimento do recurso. A
Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se também pelo desprovimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a comunicação do endereço
eletrônico de propaganda eleitoral feita pelos recorridos foi tempestiva, afastando os
efeitos da revelia e a aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e foi devidamente conhecido.
7. Conforme entendimento do Juízo de origem, a comunicação do endereço
eletrônico foi realizada dentro do prazo de 24 horas previsto no artigo 28, § 1º, II, da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE, não restando configurada a infração.
8. A sentença considerou que, embora tenha havido revelia, não se aplicam os
efeitos materiais da confissão ficta, conforme o art. 345, IV, do CPC, uma vez que a
prova documental demonstrou o cumprimento da obrigação de comunicação prévia
à Justiça Eleitoral.
9. De acordo com a Lei nº 9.504/97, art. 57-B, a comunicação deve ser realizada no
prazo legal para permitir o controle e fiscalização da propaganda eleitoral pela
Justiça Eleitoral, e a falta dessa comunicação sujeita o responsável à multa. No
entanto, a comprovação nos autos atesta que a comunicação ocorreu no mesmo dia
em que foi detectada a veiculação do site, afastando a configuração de infração.
10. Jurisprudência relevante do TSE destaca que a regularização posterior não
afasta a multa se ultrapassado o prazo inicial. Contudo, no presente caso, foi
demonstrado que o endereço eletrônico foi informado dentro do prazo legal de 24
horas.
11. Assim, considerando que a sentença de origem está amparada pela prova
documental e pela interpretação legal adequada, impõe-se a manutenção da

Num. 44160794 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242479100000043110261
Número do documento: 24102413242479100000043110261
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:19:06
decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA, mantendo-se a
sentença proferida pelo Juízo da 153ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a
representação.
14. Tese de julgamento: "A comunicação do endereço eletrônico de propaganda
eleitoral deve ocorrer no prazo de 24 horas a contar de sua criação, conforme
disposto na Resolução nº 23.610/2019-TSE. A comunicação tempestiva afasta a
aplicação dos efeitos materiais da revelia e a imposição de multa."

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória/PR, que julgou
improcedente a representação eleitoral proposta em face de EDVAR ROBSON PADILHA e
COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL CARNEIRO MELHOR PARA
TODOS, entendendo que os representados cumpriram o disposto no artigo 28, § 1º, II, da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
Em suas razões recursais, a recorrente alega que (ID 44132672), ainda que o Juízo Eleitoral de
origem tenha entendido que era possível informar o endereço eletrônico em até 24 horas após a
veiculação, a sentença deveria ter considerado a ausência de resposta tempestiva como uma
confissão tácita dos fatos, não sendo possível afastar a presunção de que o site já estava há
muito em veiculação sem a comunicação prévia à Justiça Eleitoral. Requer o provimento do
recurso, para o fim de julgar procedente a demanda e aplicar multa aos recorridos.
Contrarrazões em ID 44132678, pugnando pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo desprovimento do
recurso eleitoral (ID 44139409).
É
o

Num. 44160794 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242479100000043110261
Número do documento: 24102413242479100000043110261
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:19:06
relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória/PR, que julgou
improcedente a representação eleitoral proposta em face de EDVAR ROBSON PADILHA e
COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL CARNEIRO MELHOR PARA
TODOS, entendendo que os representados cumpriram o disposto no artigo 28, § 1º, II, da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44110662):
“(...)
Preambularmente, considerando que os representados, embora devidamente
citados, deixaram transcorrer o prazo para contestar (vencido em 27/9/2024,
conforme movimentação dos autos), apresentando a defesa somente em 28/9/2024,
decreto sua revelia, com fundamento do art. 344 do CPC/2015.
Analisando os autos, verifico estarem presentes as condições da ação e os
pressupostos processuais. As partes são legítimas, encontram-se devidamente
representadas por procuradores e apresentam interesse de agir.
Desse modo, julgo o feito de forma antecipada, diante da revelia (art. 355, II,
CPC/2015).
A confissão ficta, efeito material da revelia e previsto no art. 344 do CPC/2015, não
surtirá os seus efeitos nas hipóteses do art. 345 do CPC/2015.
É o que se verá adiante, pois configurada a hipótese do inciso IV, “in fine”, do
dispositivo legal referido.
O representante afirmou que o sítio eletrônico do candidato Edvar Robson Padilha
esteve disponível há mais de 24 horas sem ter sido informado à Justiça Eleitoral, em
contrariedade ao contido no art. 28, § 1º, II, da Resolução 23.610/2019-TSE.
Em atenção às provas encartadas com a petição inicial, verifico que a coleta das
informações ocorreu em 25/9/2024 às 13h52 (id. 125157026).
No entanto, conforme constou na decisão que revogou a liminar (id. 12592901), os
representados informaram à Justiça Eleitoral, por meio de petição protocolada às
17h34 do dia 25/9/2024 no RRC do candidato (autos 0600213-90.2024.6.16.0153), o
sítio eletrônico objeto dos autos.

Num. 44160794 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242479100000043110261
Número do documento: 24102413242479100000043110261
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:19:06
Como se vê, inexiste comprovação de que o sítio eletrônico do candidato esteve
disponível na rede mundial de computadores por período superior a 24 horas.
Portanto, a prova contida nos autos é contrária às alegações de fato do
representante, daí porque não incidem no caso concreto os efeitos materiais da
revelia.
Com efeito, houve o cumprimento pelos representados acerca do contido no art. 28,
§ 1º, II, da Resolução 23.610/2019-TSE.
Logo, a improcedência do pedido é a medida que se impõe.
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado pela Coligação o Trabalho
Continua em face de Edvar Robson Padilha e Coligação Renovação Com
Experiência: General Carneiro Melhor Para Todos para todos e extingo o processo,
com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/2015.”

No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B, IV, da Lei nº
9.504/97, que estabelece o seguinte:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa. (grifamos)

Num. 44160794 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242479100000043110261
Número do documento: 24102413242479100000043110261
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:19:06
O dispositivo legal supratranscrito institui a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e
previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem utilizados para veiculação de
propaganda eleitoral na internet, sob pena de multa.
De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a regulamentação feita pelo
legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em mente que ele a faz tendo por
base o estabelecimento de permissões, proibições e obrigações a três distintos grupos de
pessoas: cidadãos, que eventualmente seja apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações
de internet; atores do processo eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas
que atuam na hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da realização
da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de candidatos e
partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim Jorge, Ludgero Liberato,
Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-
383).
Assim, no momento que a página pessoal do candidato nas redes sociais passa a ser utilizada
como canal de veiculação de propaganda eleitoral, passa a existir a necessidade de comunicação
formal do perfil da rede social à Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o controle a bem
do eleitor e da democracia.
Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos sem a comunicação
prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a imposição da multa prevista no § 5º
do artigo 57-B da Lei das Eleições. Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no
sentido de que a alegação de ausência de prejuízo ao processo eleitoral não é fundamento para
elidir a imposição da multa prevista em lei.
Veja-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CANDIDATO
AO
CARGO
DE
PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DE REDE
SOCIAL.
A
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL
DO
ENDEREÇO
ELETRÔNICO DEVE SER FEITA NO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC) OU NO DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS (DRAP). PASSADAS AS FASES DO RRC E DO DRAP, A
REGULARIZAÇÃO POSTERIOR NÃO AFASTA A MULTA PREVISTA NO ART. 57-
B, § 5º, DA LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 57-B, incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/1997 e do art. 28,
incisos I e II e § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, constitui obrigação do candidato,
partido, federação ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico
de blogs, redes sociais e aplicações de internet assemelhadas, "[...] hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País",

Num. 44160794 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242479100000043110261
Número do documento: 24102413242479100000043110261
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:19:06
nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de
iniciativa de pessoa natural.
2. A comunicação do endereço eletrônico do sítio do candidato à Justiça Eleitoral
deverá ocorrer impreterivelmente no RRC ou no DRAP (§ 1º do art. 28 da Res.-TSE
nº 23.610/2019), sob pena de multa prevista no § 5º do art. 57-B da Lei das Eleições
e no § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019.
3. A ausência de prejuízo ao processo eleitoral, em razão da não comunicação
tempestiva do endereço eletrônico, não é fundamento para elidir a imposição da
multa prevista em lei.
4. A norma visa à lisura da eleição, com a transparência nas informações desde o
início do processo eleitoral (apresentação do RRC e do DRAP), permitindo a todos
(eleitores, candidatos, partidos, federações, coligações, Ministério Público Eleitoral e
Justiça Eleitoral) saber em qual endereço eletrônico será realizada a propaganda
eleitoral na internet e, com isso, aferir a regularidade do conteúdo postado.5. Como
assente na jurisprudência, para se dar trânsito a recurso inadmitido na origem,
devem ser infirmados todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo, a fim de
obstar a subida do apelo especial, porquanto "é inviável o conhecimento de recurso
que deixa de apresentar argumentos suficientes para infirmar todos os fundamentos
da decisão recorrida e, assim, permitir a sua reforma, nos termos da Súmula
26/TSE" (AgR-REspEl nº 0600450-18/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado
em 12.8.2022, DJe de 29.8.2022).6. Negado provimento ao agravo interno.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060028372,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
15/12/2023).

Sobre o tema, leciona Rodrigo López Zílio (Direito Eleitoral, 2020, p. 501) que “A veiculação de
propaganda eleitoral na internet em endereços eletrônicos que não tenham sido previamente
comunicados à Justiça Eleitoral é infração sujeita à multa prevista no § 5º do art. 57-B da LE.”
Na espécie, o recorrente afirma que, ainda que o Juízo Eleitoral de origem tenha entendido que
era possível informar o endereço eletrônico em até 24 horas após a veiculação da propaganda, a
sentença deveria ter considerado a ausência de resposta tempestiva como uma confissão tácita
dos fatos, não sendo possível afastar a presunção de que o site já estava há muito em veiculação
sem a comunicação prévia à Justiça Eleitoral.
Da análise dos autos de RRC nº 0600213-90.2024.6.16.0153, denota-se que foram informados 5
endereços eletrônicos, na data de 09/08/2024, não tendo sido anotado o perfil ora impugnado,
https://robsonpadilha.com.br/.
Outrossim, verifica-se que o relatório do blockchain, juntado à inicial dos presentes autos, é
datado do dia 25/09/2024, às 13h52, do qual se extrai que, de fato, houve a veiculação de
propaganda eleitoral no citado endereço eletrônico, como se vê:

Num. 44160794 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242479100000043110261
Número do documento: 24102413242479100000043110261
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:19:06

Contudo, conforme constou da sentença, os representados informaram referido site à Justiça
Eleitoral em 25/09/2024 às 17h34, nos autos de registro de candidatura, não havendo provas no
sentido de que o site teria ficado disponível na internet por período superior a 24 horas.
Observa-se que os candidatos têm no prazo de 24 horas, a contar de sua criação, para o registro
de endereços eletrônicos na Justiça Eleitoral, como se vê do contido no artigo 28, § 1º, II da
Resolução nº 23.608/19 do TSE, que assim dispõe:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:
(...)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no
curso da campanha.

Deste modo, tendo em vista que não restou demonstrado que o site do candidato tenha ficado
disponível na internet por período superior a 24 horas, contados a partir da sua criação, mister o
desprovimento do recurso eleitoral interposto, com a manutenção da sentença recorrida.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral interposto pela

Num. 44160794 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242479100000043110261
Número do documento: 24102413242479100000043110261
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:19:06
COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA, mantendo-se na íntegra a sentença proferida pelo
Juízo a 153ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação, com fundamento no artigo
28, § 1º, II, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600779-39.2024.6.16.0153 - General
Carneiro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: O TRABALHO CONTINUA [REPUBLICANOS/PP/PSD/PSB/FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/ CIDADANIA)] - GENERAL CARNEIRO - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A - RECORRIDOS:
ELEICAO 2024 EDVAR ROBSON PADILHA PREFEITO, RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA:
GENERAL
CARNEIRO
MELHOR
PARA
TODOS
[PDT/FEDERAÇÃO
PSOL
REDE(PSOL/REDE)/MDB/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] -
GENERAL CARNEIRO - PR, EDVAR ROBSON PADILHA - Advogados dos RECORRIDOS:
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, ANDRE
WASILEWSKI DE MELLO - PR105155, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI
ALESSI - PR55617-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.10.2024